Tribunal: TJDFT
Processo: 0003143-49.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003143-49.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, DENI AUGUSTO PEREIRA FERREIRA E SILVA, MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA, JORGE ANTONIO FERREIRA BRAGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CARLOS ANDRE DUDA, SANDOVAL DE JESUS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de ações de improbidade administrativa (autos no 0003143-49.2015.8.07.0018) e cautelar incidental de indisponibilidade de bens (autos no 0003536-71.2015.8.07.0018) ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS contra AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, DENI AUGUSTO PEREIRA FERREIRA E SILVA, MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA e JORGE ANTONIO FERREIRA BRAGA objetivando a apuração de eventuais atos de improbidade administrativa advindos da celebração do Contrato n. 63/2014, relacionado à reforma do autódromo de Brasília bem como, liminarmente, a decretação de indisponibilidade dos bens e direitos dos réus suficientes para assegurar o ressarcimento integral dos danos e demais penalidade no montante de R$ 37.233.980,20, relativos à estimativa de dano material advindos do cancelamento do evento ou da rescisão/anulação do contrato no 63/2014. Sentenciados conjuntamente, na ação principal (autos no 03143-49.2015.8.07.0018), os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar os réus Agnelo dos Santos Queiroz Filho, Maruska Lima de Sousa Holanda, Carlos André Duda e Jorge Antônio Ferreira Braga pelo cometimento de ato de improbidade administrativa, na forma do artigo 11, caput, e inciso I, c/c 12, III, da Lei n. 8.429/92, aplicando-lhes as seguintes sanções: (1) perda da função pública; (2) suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos; (3) pagamento de multa civil no valor de 30 (trinta) vezes o valor da remuneração mensal percebida, pelos respectivos condenados, à época dos fatos (04/09/2014), com a incidência de correção monetária e juros moratórios a partir da data do evento danoso (04/09/2014); (4) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos. Os pedidos foram julgados improcedentes em face dos demais réus (ID 27482527). A ação cautelar de indisponibilidade de bens (autos no 0003536-71.2015.8.07.0018) foi revogada, salvo em relação aos réus Agnelo dos Santos Queiroz Filho, Maruska Lima de Sousa Holanda, Carlos André Duda e Jorge Antônio Ferreira Braga. Para os réus absolvidos, foi consignado que os ofícios necessários para a liberação dos bens e direitos dos requeridos seriam expedidos após o trânsito em julgado da sentença (ID 27708045). Na ação principal (autos no 03143-49.2015.8.07.0018), apelam os réus Maruska Lima de Sousa Holanda e Jorge Antônio Ferreira Braga (ID 27482562 e 27482566), o réu Deni Augusto Pereira Ferreira e Silva, (ID 27482570) e Agnelo dos Santos Queiroz Filho (ID 27482574/27706050). Na ação cautelar de indisponibilidade de bens (autos no 0003536-71.2015.8.07.0018), apela o réu Agnelo (ID 27708050), os réus Maruska Lima de Sousa Holanda e Jorge Antônio Ferreira Braga (ID 27708054 e ID 27706058). Preparos recolhidos (IDs 27482564, 27482568, 27482572, 27482576, 27708052, 27708056, 27708060). Contrarrazões do MPDFT (ID 27482582 e ID 27708069). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos (ID 28882270 e 29152482). É o breve relatório. A Lei n. 14.230 de 25 de outubro de 2021, que altera a Lei n. 8.429 de 2 de junho de 1992, trouxe profundas modificações, de ordem material e processual, na lei de improbidade administrativa. Inclusive, com possibilidade de retroação do tratamento mais favorável ao réu, como pode acontecer, por exemplo, com relação à prescrição. Destarte, em se cuidando de ações em curso, necessária e obrigatoriamente, há de se considerar o previsto nos dispositivos legais nos quais o magistrado não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem (arts. 10 e 493 CPC). Obséquio à proibição de decisão surpresa. Do exposto, e com fundamento nos art. 10 e 493 do CPC, manifestem-se as partes, em 15 (quinze) dias, acerca de eventual aplicação retroativa da Lei 14.230/21, notadamente quanto às mudanças a que se refere o aspecto sancionador. Publique-se; Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de janeiro de 2022 19:55:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador